Tribunal: TJES
Processo: 5001817-12.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001817-12.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO VITORINO TEIXEIRA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001817-12.2019.8.08.0014

RECORRENTE: PAULO VITORINO TEIXEIRA

RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO­
­
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/V O T O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por PAULO VITORINO TEIXEIRA (id. 289306) em face da r. Sentença (id. 289294) que assim julgou:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial e CONDENO as Requeridas a pagarem solidariamente à parte Requerente a importância de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, nos termos do enunciado n. 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem incidência de fator autônomo de correção monetária a fim de não incorrer em bis in idem, já que o referido índice também desempenha tal função.

DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários, ex vi dos arts. 54 e 55 da lei n. 9.099/1995.”.

Em sede de embargos (id. 289296), a Samarco alegou litispendência, portanto, a má fé do recorrente.

Em decisão proferida aos id. 289303, o Juízo Singular anulou a sentença (id. 289294), da seguinte forma:

“Pelo exposto, dada a clareza palmar da contradição no agir e bem assim a gravidade da conduta sob análise, CONDENO a parte Requerente a pagar à parte Requerida multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, além de ressarcir a contraparte o valor por esta despendido com honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais), tudo com fundamento no art. 81, caput, do CPC. Para o ressarcimento dos honorários contratuais, mister a juntada do respectivo instrumento nos autos.

INVERTO O SENTIDO DA SUCUMBÊNCIA no tocante às custas processuais, que, em razão da má-fé, devem ser suportadas pela parte apenada (Lei n. 9.099/1995, art. 55, parágrafo único, I). Acaso já recolhidas pela contraparte, com comprovação nos autos, deverão ser ressarcidas à mesma. Do contrário, deverá a parte incursa em má-fé objetiva efetuar o recolhimento no prazo legal, sob pena de comunicação do débito à SEFAZ-ES, para adoção das providências que entender cabíveis (eventualmente, inscrição em dívida ativa)”.

Em suas razões, requer o recorrente, em sede preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mérito, alega o recorrente que pediu desistência do processo inicial de número 5001208-29.2019.8.08.0014, pois, o intuito único era dar prosseguimento na sentença inicial do processo 5001817-12.2019.8.08.0014, que condenou as Recorridas a pagarem a Recorrente a indenização moral no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), assim, descaracterizando totalmente o instituto da litispendência. Aduz a inaplicabilidade da litigância de má-fé, pois, alega ter desistido do processo inicial.

Contrarrazões apresentadas aos id. 289310.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, eis que atende aos requisitos dispostos no art. 98,
caput
, do CPC/2015, bem como, encontra amparo no art. 99, § 3º, do referido diploma legal.

Assim, presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, razão pela qual conheço do mesmo, recebendo-o, somente no efeito devolutivo.

Quanto ao mérito, compulsando os elementos dos autos, em especial o acórdão no processo de nº 5003189-93.2019.8.08.0014, vejo que não houve deslealdade na conduta da parte autora. Constato que o mencionando processo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Desta maneira, entendo por reformar a sentença dos id.289303 que anulou a primeira sentença e condenou a parte em multa por má fé (id. 289294) .

Isso porque, assim como o julgador primevo, de início, também entendo que nas demandas que versam sobre pleito indenizatório, em razão de suspensão do fornecimento de água encanada, após o rompimento da barragem de Mariana/MG, é indispensável a comprovação pela parte autora, ora recorrente, da contratação dos serviços de abastecimento de água da Autarquia Municipal (SANEAR) que bombeia agua diretamente do leito do Rio Doce, o que restou devidamente demonstrado nos autos (289275).

Houve a demonstração de que o recorrente residia na cidade de Colatina, atingida pelo evento danoso, à época da ocorrência dos fatos (novembro 2015), além do registro na SANEAR estar em seu nome.

Assim, observo que restou devidamente comprovado o endereço domiciliar da recorrente, bem como, a contratação dos serviços de água encanada fornecidos pela SANEAR, sendo suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito autoral, sobretudo que o recorrente residia no local atingido pelo evento danoso.

Posto isto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO na inicial e CONDENO as Requeridas
SAMARCO MINERACAO S.A e COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, solidariamente,
a pagar à parte Recorrente a importância de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, nos termos do enunciado n. 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem incidência de fator autônomo de correção monetária a fim de não incorrer em bis in idem, já que o referido índice também desempenha tal função. Mantenho portanto, a sentença constante no ID 289294.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada (289303) para manter a sentença de ID 289294, CONDENANDO
as Requeridas
SAMARCO MINERACAO S.A e COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, solidariamente
a pagar à parte Recorrente a importância de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso,

Deixo de condenar o recorrente ante ao provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.